Tribunal: STJ
Processo: 0818610-65.2021.8.15.2002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240007 - PB(2025/0411145-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAMILA MARQUES DE SOUSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - PB018895
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: RUAN FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROBERTO JULIO DA SILVA - PB010649
PHILIPE ANIZIO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA - PB028460
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO
PRATICADO COM DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORAS DO
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.

INCOMPATIBILIDADE.
PENA-BASE.
PERSONALIDADE E MOTIVOS DO DELITO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
EXASPERAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se desconhece a jurisprudência no sentido de que, em respeito à
soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo
Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora
quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de
sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente
pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas
dos autos, na forma do
III, "d", do CPP, resultando em
art. 593,
submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da
(AgRg no
qualificadora) caso constatada a contrariedade
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.008.350/MG,
Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes.
26/4/2022,
28/4/2022.
2. Contudo, na hipótese, a Corte de origem, ao dar provimento parcial
ao recurso da defesa, decidiu que, no caso concreto, de crime de
trânsito, praticado com suposto dolo eventual, não se poderia concluir
que tivesse o agente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a
dificultar ou impossibilitar de propósito uma eventual defesa das
vítimas, decotando a qualificadora prevista no
§2o, IV, do CP,
art. 121,
pela incompatibilidade entre o dolo eventual com o recurso que
impossibilita a defesa da vítima (surpresa).
3. Nessa linha, quanto à compatibilidade do dolo eventual com o
recurso que impossibilita a defesa da vítima, tem prevalecido, no
Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não ser
possível a incidência da referida qualificadora. De fato, tratando-se de
crime de trânsito, com dolo eventual, não se poderia concluir que
tivesse o paciente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a
dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima. (HC 308.180/SP,
Documento eletrônico VDA55951580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a1eca43-0222-4da8-bc5e-a806be90100f

Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
(HC n.
TURMA, julgado em
DJe

13/09/2016,
20/09/2016)
454.375/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes
2/8/2018,
10/8/2018.
4. Na hipótese em análise, por se tratar de entendimento jurisprudencial,
no mesmo sentido desta Corte Superior, não se pode falar na violação
ao princípio da soberania dos veredictos, uma vez que a incidência da
referida qualificadora não se mostra compatível com o crime em
questão, não se tratando de discussão dos dados concretos do delito, por
ser encontrar manifestamente contrária à prova dos autos, mas, sim, em
razão da incompatibilidade entre elas.
5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre
registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
quando malferida alguma regra de direito.
6. No que tange à personalidade do acusado, tem-se que resulta da
análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e
psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática
de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos,
aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre
convencimento motivado, independentemente de perícia. Assim, não
justifica a negativação do referido vetor a alegação da assistente de
acusação, no sentido que nos autos, constam registros de infrações de
trânsito que indicam um desrespeito às normas de segurança pública,
somados à comprovação de que o réu fazia uso de bebidas alcoólicas e
substâncias entorpecentes, por não se relacionarem a personalidade do
agente.
7. Os motivos do crime são as razões que levam o agente à prática da
conduta. Na lição da doutrina, "o motivo, cuja forma dinâmica é o
móvel, varia de indivíduo a indivíduo, de caso a caso, segundo o
interesse ou o sentimento. Tanto o dolo como a culpa se ligam à figura
do crime em abstrato, ao passo que o móvel muda incessantemente
dentro de cada figura concreta de crime, sem afetar a existência legal
" (Roberto Lyra
Nucci, Guilherme de Souza.
da infração
apud
Código
16a ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro:
–
Penal Comentado
Forense, 2016, p. 463). No caso, destacou a instância de origem, em
que pese a assistente de acusação afirmar que “os elementos dos autos
deixam claro que o homicídio cometido por Ruan Oliveira não foi fruto
de uma situação fortuita ou de um descontrole momentâneo. Pelo
contrário, antes mesmo dos fatos, o acusado já expressava em suas
redes sociais um desprezo pela vida de trabalhadores que atuavam
como motoboys. Em uma de suas postagens, ele afirmou que deveria
ser permitido matar motoboys, o que revela um desejo pré-existente de
cometer tal ato. Quando Ruan tirou a vida de Kelton Marques, na
verdade, consumou aquilo que já havia manifestado publicamente.
Essa conduta demonstra não apenas frieza, mas um planejamento e
uma predisposição mental voltada para a prática de crimes violentos,
particularmente contra uma classe de trabalhadores que ele
desprezava. Tratou a vida humana com deboche, fazendo menosprezo e
expondo seus pensamentos mais espúrios nas redes sociais. Não temeu
a reprovação social, muito pelo contrário, adotou comportamento que
o levou ao orgulho, uma vez não se intimidou com absolutamente
nada”, não há elementos concretos nos autos que comprovem tais
afirmações, de forma que entendo que os motivos “não restaram
plenamente demonstrados, inclusive não foram quesitados e remetidos
Documento eletrônico VDA55951580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a1eca43-0222-4da8-bc5e-a806be90100f

para apreciação pelo conselho de sentença, não podendo ser
negativada essa vetorial”, como bem registrou a togada sentenciante.
Assim, no ponto, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem,
para considerar tal vetor como negativo, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n.

7/STJ.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55951580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/04/2026 16:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a1eca43-0222-4da8-bc5e-a806be90100f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240007 - PB(2025/0411145-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAMILA MARQUES DE SOUSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - PB018895
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: RUAN FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROBERTO JULIO DA SILVA - PB010649
PHILIPE ANIZIO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA - PB028460
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO
PRATICADO COM DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORAS DO
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.

INCOMPATIBILIDADE.
PENA-BASE.
PERSONALIDADE E MOTIVOS DO DELITO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
A
EXASPERAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se desconhece a jurisprudência no sentido de que, em respeito à
soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo
Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora
quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de
sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente
pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas
dos autos, na forma do
III, "d", do CPP, resultando em
art. 593,
submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da
(AgRg no
qualificadora) caso constatada a contrariedade
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.008.350/MG,
Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes.
26/4/2022,
28/4/2022.
2. Contudo, na hipótese, a Corte de origem, ao dar provimento parcial
ao recurso da defesa, decidiu que, no caso concreto, de crime de
trânsito, praticado com suposto dolo eventual, não se poderia concluir
que tivesse o agente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a
dificultar ou impossibilitar de propósito uma eventual defesa das
vítimas, decotando a qualificadora prevista no
§2o, IV, do CP,
art. 121,
pela incompatibilidade entre o dolo eventual com o recurso que
impossibilita a defesa da vítima (surpresa).
3. Nessa linha, quanto à compatibilidade do dolo eventual com o
recurso que impossibilita a defesa da vítima, tem prevalecido, no
Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não ser
possível a incidência da referida qualificadora. De fato, tratando-se de
crime de trânsito, com dolo eventual, não se poderia concluir que
tivesse o paciente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a
dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima. (HC 308.180/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
Documento eletrônico VDA55515578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 6b2d6028-21b5-4733-ae28-88f5db0c1072

(HC n.
TURMA, julgado em
DJe

13/09/2016,
20/09/2016)
454.375/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes
2/8/2018,
10/8/2018.
4. Na hipótese em análise, por se tratar de entendimento jurisprudencial,
no mesmo sentido desta Corte Superior, não se pode falar na violação
ao princípio da soberania dos veredictos, uma vez que a incidência da
referida qualificadora não se mostra compatível com o crime em
questão, não se tratando de discussão dos dados concretos do delito, por
ser encontrar manifestamente contrária à prova dos autos, mas, sim, em
razão da incompatibilidade entre elas.
5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre
registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
quando malferida alguma regra de direito.
6. No que tange à personalidade do acusado, tem-se que resulta da
análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e
psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática
de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos,
aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre
convencimento motivado, independentemente de perícia. Assim, não
justifica a negativação do referido vetor a alegação da assistente de
acusação, no sentido que nos autos, constam registros de infrações de
trânsito que indicam um desrespeito às normas de segurança pública,
somados à comprovação de que o réu fazia uso de bebidas alcoólicas e
substâncias entorpecentes, por não se relacionarem a personalidade do
agente.
7. Os motivos do crime são as razões que levam o agente à prática da
conduta. Na lição da doutrina, "o motivo, cuja forma dinâmica é o
móvel, varia de indivíduo a indivíduo, de caso a caso, segundo o
interesse ou o sentimento. Tanto o dolo como a culpa se ligam à figura
do crime em abstrato, ao passo que o móvel muda incessantemente
dentro de cada figura concreta de crime, sem afetar a existência legal
" (Roberto Lyra
Nucci, Guilherme de Souza.
da infração
apud
Código
16a ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro:
–
Penal Comentado
Forense, 2016, p. 463). No caso, destacou a instância de origem, em
que pese a assistente de acusação afirmar que “os elementos dos autos
deixam claro que o homicídio cometido por Ruan Oliveira não foi fruto
de uma situação fortuita ou de um descontrole momentâneo. Pelo
contrário, antes mesmo dos fatos, o acusado já expressava em suas
redes sociais um desprezo pela vida de trabalhadores que atuavam
como motoboys. Em uma de suas postagens, ele afirmou que deveria
ser permitido matar motoboys, o que revela um desejo pré-existente de
cometer tal ato. Quando Ruan tirou a vida de Kelton Marques, na
verdade, consumou aquilo que já havia manifestado publicamente.
Essa conduta demonstra não apenas frieza, mas um planejamento e
uma predisposição mental voltada para a prática de crimes violentos,
particularmente contra uma classe de trabalhadores que ele
desprezava. Tratou a vida humana com deboche, fazendo menosprezo e
expondo seus pensamentos mais espúrios nas redes sociais. Não temeu
a reprovação social, muito pelo contrário, adotou comportamento que
o levou ao orgulho, uma vez não se intimidou com absolutamente
nada”, não há elementos concretos nos autos que comprovem tais
afirmações, de forma que entendo que os motivos “não restaram
plenamente demonstrados, inclusive não foram quesitados e remetidos
para apreciação pelo conselho de sentença, não podendo ser
Documento eletrônico VDA55515578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 6b2d6028-21b5-4733-ae28-88f5db0c1072

negativada essa vetorial”, como bem registrou a togada sentenciante.
Assim, no ponto, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem,
para considerar tal vetor como negativo, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n.

7/STJ.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAMILA MARQUES DE
SOUSA, assistente de acusação (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de
1285/1310
e-STJ fls.
que
1273/1280,
negou provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega: (i) que é inadmissível, sob pena de violação ao
princípio da soberania dos veredictos, a exclusão, em grau recursal, da qualificadora
reconhecida pelo Conselho de Sentença, devendo ser o envolvido submetido a novo
julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) a exasperação da pena-base, tendo em vista a
existência de fundamentação idônea, no tocante à negativação da personalidade e dos
motivos do crime.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, não se desconhece a jurisprudência no sentido de que, em respeito à
soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri,
não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação
discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a
seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as
provas dos autos, na forma do
III, "d", do CPP, resultando em submissão do
art. 593,
réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
a contrariedade
AREsp n. 2.008.350/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes: AgRg no
26/4/2022,
28/4/2022.
Documento eletrônico VDA55515578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 6b2d6028-21b5-4733-ae28-88f5db0c1072

relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.657.757/MT,
julgado em
DJe de
HC n.
relator Ministro Ribeiro
14/5/2019,
24/5/2019;
176.225/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
23/2/2017.
Contudo, na hipótese, a Corte de origem, ao dar provimento parcial ao recurso
da defesa, decidiu que, no caso concreto, de crime de trânsito, praticado com suposto
dolo eventual, não se poderia concluir que tivesse o agente deliberadamente agido de
surpresa, de maneira a dificultar ou impossibilitar de propósito uma eventual defesa das
vítimas (e-STJ fls. 1177), decotando a qualificadora prevista no
§2o, IV, do CP,
art. 121,
pela incompatibilidade entre o dolo eventual com o recurso que impossibilita a defesa da
vítima (surpresa).
Nessa linha, quanto à compatibilidade do dolo eventual com o recurso que
impossibilita a defesa da vítima, tem prevalecido, no Supremo Tribunal Federal e no
Superior Tribunal de Justiça, não ser possível a incidência da referida qualificadora. De
fato, tratando-se de crime de trânsito, com dolo eventual, não se poderia concluir que
tivesse o paciente deliberadamente agido de surpresa, de maneira a dificultar ou
impossibilitar a defesa da vítima. (HC
Relator Ministro REYNALDO
308.180/SP,

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
13/09/2016,
20/09/2016)
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
454.375/SP,
julgado em
DJe de
). Precedentes: AgRg no
2/8/2018,
10/8/2018.
AREsp n. 2.858.910/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
15/9/2025;
AREsp n. 2.932.633/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
26/8/2025;
986.403/SP,
Sexta
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgRg
no

18/6/2025,

25/6/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 1.682.533/SP,
julgado em
DJe de
; HC n.
relator Ministro Ribeiro
19/5/2020,
27/5/2020.
634.637/AC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/5/2021,
10/5/2021.
Dessa forma, na hipótese em análise, por se tratar de entendimento
jurisprudencial, no mesmo sentido desta Corte Superior, não se pode falar na violação ao
princípio da soberania dos veredictos, uma vez que a incidência da referida qualificadora
não se mostra compatível com o crime em questão, não se tratando de discussão dos
dados concretos do delito, por ser encontrar manifestamente contrária à prova dos autos,
mas, sim, em razão da incompatibilidade entre elas.
Prosseguindo, busca-se a exasperação da pena-base, tendo em vista a
existência de fundamentação idônea, no tocante à negativação da personalidade e dos
motivos do delito
Documento eletrônico VDA55515578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 6b2d6028-21b5-4733-ae28-88f5db0c1072

O Tribunal de Justiça, ao analisar a pena-base do envolvido, no ponto,
consignou (e-STJ fls. 1178):

A personalidade do agente segundo Andreucci, é o “conjunto de qualidades
morais do agente. É o retrato psíquico do delinquente, incluindo a
periculosidade”[3] .
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a
índole do agente, seu temperamento. Trata-se de uma valoração da história
pessoal de vida de cada pessoa, de sua índole, de seus antecedentes
biopsicológicos herdados, de sua estrutura como pessoa.
A alegação da assistente de acusação, no sentido que “nos autos, constam
registros de infrações de trânsito que indicam um desrespeito às normas de
segurança pública, somados à comprovação de que o réu fazia uso de
bebidas
alcoólicas
e
substâncias
entorpecentes”,
não
constitui
fundamentação idônea para negativação do vetor “personalidade”.
No caso em disceptação, como bem pontuou a magistrada a quo “verifica-se
a ausência de aspectos positivos ou negativos resultantes de laudos
psicológicos, outros estudos ou incidências específicas de comportamento
que fujam aos padrões normais a um homem comum, o que impõe a
neutralidade valorativa desta circunstância”.
Por sua vez, a modular “motivos do crime” nada mais é o que o “porquê” da
ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime.
Estão ligados à causa que motivou a conduta. Trata-se do fator íntimo que
desencadeia a ação criminosa. Na análise desta circunstância deve o
julgador buscar algum outro motivo que se revele como sendo um plus ao
ditado pelo próprio tipo, sob pena de impossibilitar sua valoração.
Na hipótese, em que pese a assistente de acusação afirmar que “os elementos
dos autos deixam claro que o homicídio cometido por Ruan Oliveira não foi
fruto de uma situação fortuita ou de um descontrole momentâneo. Pelo
contrário, antes mesmo dos fatos, o acusado já expressava em suas redes
sociais um desprezo pela vida de trabalhadores que atuavam como motoboys.
Em uma de suas postagens, ele afirmou que deveria ser permitido matar
motoboys, o que revela um desejo pré-existente de cometer tal ato. Quando
Ruan tirou a vida de Kelton Marques, na verdade, consumou aquilo que já
havia manifestado publicamente. Essa conduta demonstra não apenas frieza,
mas um planejamento e uma predisposição mental voltada para a prática de
crimes violentos, particularmente contra uma classe de trabalhadores que ele
desprezava. Tratou a vida humana com deboche, fazendo menosprezo e
expondo seus pensamentos mais espúrios nas redes sociais. Não temeu a
reprovação social, muito pelo contrário, adotou comportamento que o levou
ao orgulho, uma vez não se intimidou com absolutamente nada”, não há
elementos concretos nos autos que comprovem tais afirmações, de forma que
Documento eletrônico VDA55515578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 6b2d6028-21b5-4733-ae28-88f5db0c1072

entendo que os motivos “não restaram plenamente demonstrados, inclusive
não foram quesitados e remetidos para apreciação pelo conselho de
sentença, não podendo ser negativada essa vetorial”, como bem registrou a
togada sentenciante.

No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar
que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador,
estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
quando malferida alguma regra de direito.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-
base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos
constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
272.126/MG,
8/3/2016,
DJe
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN,
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
e HC n.
16/6/2015,
25/6/2015;
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
297.450/RS,
21/10/2014,
DJe 29/10/2014.
No que tange à personalidade do acusado, tem-se que resulta da análise do seu
perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a
existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos
probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre
convencimento motivado, independentemente de perícia.
Assim, não justifica a negativação do referido vetor a alegação da assistente
de acusação, no sentido que nos autos, constam registros de infrações de trânsito que
indicam um desrespeito às normas de segurança pública, somados à comprovação de que
o réu fazia uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, por não se
relacionarem a personalidade do agente.
Por sua vez, os motivos do crime são as razões que levam o agente à prática
da conduta. Na lição da doutrina, "o motivo, cuja forma dinâmica é o móvel, varia de
indivíduo a indivíduo, de caso a caso, segundo o interesse ou o sentimento. Tanto o dolo
como a culpa se ligam à figura do crime em abstrato, ao passo que o móvel muda
Documento eletrônico VDA55515578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 6b2d6028-21b5-4733-ae28-88f5db0c1072

incessantemente dentro de cada figura concreta de crime, sem afetar a existência legal
" (Roberto Lyra
Nucci, Guilherme de Souza.
da infração
apud
Código Penal Comentado
16a ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 463).
–
No caso, destacou a instância de origem, em que pese a assistente de
acusação afirmar que “os elementos dos autos deixam claro que o homicídio cometido
por Ruan Oliveira não foi fruto de uma situação fortuita ou de um descontrole
momentâneo. Pelo contrário, antes mesmo dos fatos, o acusado já expressava em suas
redes sociais um desprezo pela vida de trabalhadores que atuavam como motoboys. Em
uma de suas postagens, ele afirmou que deveria ser permitido matar motoboys, o que
revela um desejo pré-existente de cometer tal ato. Quando Ruan tirou a vida de Kelton
Marques, na verdade, consumou aquilo que já havia manifestado publicamente. Essa
conduta demonstra não apenas frieza, mas um planejamento e uma predisposição mental
voltada para a prática de crimes violentos, particularmente contra uma classe de
trabalhadores que ele desprezava. Tratou a vida humana com deboche, fazendo
menosprezo e expondo seus pensamentos mais espúrios nas redes sociais. Não temeu a
reprovação social, muito pelo contrário, adotou comportamento que o levou ao orgulho,
uma vez não se intimidou com absolutamente nada”, não há elementos concretos nos
autos que comprovem tais afirmações, de forma que entendo que os motivos “não
restaram plenamente demonstrados, inclusive não foram quesitados e remetidos para
apreciação pelo conselho de sentença, não podendo ser negativada essa vetorial”, como
bem registrou a togada sentenciante.
Assim, no ponto, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
considerar tal vetor como negativo, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n.

7/STJ.

Dessa forma, deve ser mantida a pena-base como fixada pelas instâncias de
origem.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA55515578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/03/2026 15:36:20
Código de Controle do Documento: 6b2d6028-21b5-4733-ae28-88f5db0c1072

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.240.007 / PB
Número Registro: 2025/0411145-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08186106520218152002 8186106520218152002
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAMILA MARQUES DE SOUSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - PB018895
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
RECORRIDO
: RUAN FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROBERTO JULIO DA SILVA - PB010649
PHILIPE ANIZIO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA - PB028460
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAMILA MARQUES DE SOUSA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - PB018895
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: RUAN FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROBERTO JULIO DA SILVA - PB010649
PHILIPE ANIZIO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA - PB028460
Documento eletrônico VDA55914423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: dfa36b94-13b7-4451-94bf-fc21e861a29e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: dfa36b94-13b7-4451-94bf-fc21e861a29e